Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIME DE DESACATO. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA POLICIAL MILITAR. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DE TESTEMUNHAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO. INOCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO. CONDUTA TÍPICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA
1. O artigo 93, IX, da CF/1988, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir.
2. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. De acordo com o entendimento consolidado na tese, “[f]oi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.
3. Os policiais que efetuaram a abordagem do réu informaram em Juízo que, embora estivessem com viatura descaracterizada e sem uniforme, identificaram-se como policiais, sacaram as armas e determinaram que o acusado colocasse a mão na cabeça, isso logo depois dele ter dado socos no vidro do carro de uma mulher. O policial Renato esclareceu que, além de terem se identificado como policiais, o depoente estava com o distintivo na camisa.
4. A versão dos policiais é confirmada pela testemunha (Renato) que ajudou a imobilizar o réu. Essa testemunha afirmou que os PMs abordaram o acusado dizendo: “polícia, coloca a mão na cabeça”. E ressaltou que a todo momento eles se identificaram como policiais.
5. Durante a abordagem, depois de os policiais terem se identificado, o réu os ofendeu dizendo que “não são homens, não são policiais”. A testemunha Juliana, que estava no veículo atacado pelo acusado, esclareceu que ele tinha “ódio nos olhos” e que poderia tê-la matado se os policiais não estivessem no local. E acrescentou que ele xingou os policiais.
6. O conjunto probatório é, portanto, coeso e harmônico quanto às ofensas praticadas pelo réu durante a abordagem policial. Não há contradição entre os depoimentos das testemunhas, tendo cada uma delas apresentando algum detalhe dos fatos.
7. O dolo da conduta do acusado é verificado nas circunstâncias dos fatos relatados pelas testemunhas, pois, logo depois de ter desferido socos no vidro do carro de uma mulher, ofendeu os policiais enquanto estes exerciam seu ofício a fim de proteger a vítima das agressões. A alegação da defesa de que não houve dolo de ofender o respeito à função pública não prevalece diante das palavras pronunciadas e das circunstâncias do evento, que evidenciam o propósito de desprestigiar a atividade dos agentes públicos.
8. “O reconhecimento do erro sobre a elementar do tipo (art. 20, caput, do CP) requer que o engano seja inevitável, escusável ou invencível, de maneira que o agente não praticaria a conduta se tivesse conhecimento da realidade, o que não restou demonstrado no caso vertente”. (Acórdão 1614898, 00137774720098070008, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, publicado no PJe: 21/9/2022”). Conforme destacado no depoimentos das testemunhas, os policiais se identificaram algumas vezes, estavam armados e um deles apresentava distintivo na camisa, e mesmo assim o réu proferiu palavras ofensivas contra eles, estando consciente de sua conduta.
9. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado ‘princípio da insignificância’ e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social (HC 114723, Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavascki).
10. A conduta do acusado é reprovável e ofende o bem jurídico tutelado pela norma penal, pois ofendeu policiais que o abordaram enquanto agia com agressividade contra uma mulher desconhecida no trânsito, tendo ainda reagido com agressividade contra os policiais, o que exigiu que um terceiro que passava pelo local auxiliasse em sua imobilização. A conduta se amolda, portanto, ao crime de desacato e exige a repressão ao infrator da lei penal.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.